Tribunal: TJDFT
Processo: 0715227-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUPOSTA FALHA. SERVIÇOS PRESTADOS. INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa natural ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.
2. Verificada a vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica perante a fornecedora do sistema de telefonia e tecnologia, deve o caso ser analisado à luz das normas consumeristas.
3. Evidenciada a relação de consumo, na qual, para a responsabilização objetiva dos fornecedores, o art. 14, caput, do CDC dispensa a demonstração da existência de dolo ou culpa, exigindo, apenas, que o consumidor comprove a presença do dano e do nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, desde que não esteja presente alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do CDC.
4. No caso dos autos, não se encontra comprovado o vício ou defeito na prestação do serviço, tampouco a existência de ato ilícito, uma vez que a dívida que ensejou a inscrição do nome da Autora nos cadastros de inadimplentes decorreu do inadimplemento de faturas de serviços de telefonia efetivamente prestados pela Ré.
5. Apelação conhecida e não provida.